Tribunal: STF
Processo: RE 95573
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
Cotas de moagem de trigo. Constitucionalidade do decreto-lei n. 210, de 1967, que autoriza a Sunab a proceder a verificação da capacidade de moagem dos moinhos. As empresas não possuem direito adquirido a cota anteriormente fixada, se ela não corresponder a capacidade do moinho. 
Recursos extraordinários conhecidos e providos.